Tribunal: TJBA
Processo: 0000595-96.2011.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000595-96.2011.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA JUDITHE ROSA ROCHA AVELINO

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA MAGALHAES registrado(a) civilmente como RAFAEL SOUZA MAGALHAES

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTO AMARO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO INCONTROVERSO E RECONHECIDO EM SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.182/1995. GARANTIA DO DIREITO AO ADICIONAL SEM EXCLUIR O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO PELA AUTORA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL. NÃO CABE AO JULGADOR IMPOR RESTRIÇÕES OU EXIGÊNCIAS NÃO PREVISTAS EM LEI APLICÁVEL AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI. NÃO EVIDENCIADA. DETERMINADA,
DE OFÍCIO,
A INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC, NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000595-96.2011.8.05.0228
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
e Apelado o
MARIA JUDITHE ROSA ROCHA AVELINO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

.

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente